Tribunal: STF
Processo: ARE 1472685
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Vedação à realização de coligações proporcionais. Emenda Constitucional 97/2017. 4. Reflexo sobre a proibição ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário para partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. ADI 7.214/DF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.